Tribunal: TJES
Processo: 5005983-28.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005983-28.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DA COSTA GONCALVES
RECORRIDO: ROBSON DE OLIVEIRA SILVA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005983-28.2021.8.08.0011

RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DA COSTA GONCALVES

RECORRIDA: ROBSON DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. NOTA PROMISSÓRIA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL, A CONTAR DO TÉRMINO DO PRAZO EXECUTÓRIO. APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS QUE BASTA PARA PROVA DO CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
ação de locupletamento ilícito
proposta por CARLOS ALBERTO DA COSTA GONÇALVES em face de ROBSON DE OLIVEIRA SILVA. Alega o autor, em síntese, que é credor do requerido em decorrência de nota promissória, na importância de R$ 10.628,00. Afirma que buscou receber amigavelmente o crédito, contudo o requerido não efetuou o pagamento do título executivo. Assim, ajuizou a presente demanda, com fulcro no art. 48 do Decreto 2044/1908.

Devidamente citado (ID. 2529760), o requerido não compareceu à audiência (ID. 2529760), estando caracterizada sua revelia.

A sentença (ID.

2529766) proferida pelo juízo singular dispôs que:

No mérito, indefiro o pedido inicial. Pois depois de bem compulsar os autos, concluo pela prescrição do direito do autor de reclamar em desfavor do réu o valor da nota promissória que, por este emitido, fundamentaria a presente ação de cobrança, pois mencionado título, com o fluxo do tempo, perdeu sua natureza executiva, passando à condição de dívida líquida constante de instrumento particular, sendo, portanto, aplicável na hipótese a prescrição quinquenal (art. 206 §5º I CC), sendo oportuno também lembrar que o STJ firmou em sede de recurso representativo de controvérsia a tese de que
"o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título"
. Ora, a nota promissória acostada aos autos venceu em 28/09/2016, ao passo que a presente ação foi ajuizada somente em 20/10/2021, de modo que, neste momento, o autor não mais contaria com o direito acionário que articulou por meio desta sua pretensão. Merece o feito, dessarte, pronto findamento.

Isto posto, PRONUNCIO a prescrição do direito do autor de reclamar o pagamento da nota promissória emitida pelo réu que instrui os presentes autos. Resolvo, assim, o processo com resolução de mérito (487 II CPC).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 2529772). Aduz em suas razões, que diferentemente do entendido pelo juízo de piso, não se trata de ação de cobrança, a qual, de fato, estaria prescrita, e sim de ação de locupletamento ilícito, sendo que o prazo prescricional desta é de 03 anos, a contar do término do prazo da execução. Assim, pugna pela reforma da sentença, para que seja afastada a prescrição e para que seja julgada procedente a pretensão autoral.

O requerido, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (ID. 2529777).

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, à luz do art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro a assistência judiciária gratuita ao recorrente, ante a comprovação de sua condição de hipossuficiência.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

A ação de locupletamento ilícito fundada em nota promissória, prevista no art. 48 do Decreto 2.044/1908, prescreve em 3 anos (é aplicável, diante da ausência de previsão expressa na lei especial, o prazo estabelecido no art. 206, §3º, inciso IV, do Código Civil), a contar do término do prazo executório da nota promissória, que também é de 3 anos do seu vencimento, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

No caso ora em apreço, a nota foi emitida em 26 de setembro de 2016, de modo que a ação executiva prescreveu em setembro de 2019. Por conseguinte, a presente ação de locupletamento prescreveria somente em setembro de 2022. Assim, como a ação foi proposta ainda em outubro de 2021, não há que se falar em prescrição.

A ação ora em análise foi distribuída em atenção ao prazo acima mencionado e atentando-se a modalidade específica da ação de locupletamento, uma vez que nesta modalidade, consolidou-se o entendimento de que é desnecessária a descrição da causa subjacente ao negócio jurídico, uma vez que a simples posse e apresentação da cártula bastaria para demonstrar a ausência de pagamento e o locupletamento por parte de quem a emitiu.

Convém destacar, nesta mesma linha, que mesmo que a parte recorrente tivesse proposto a demanda nomeando-a exclusivamente como se cobrança fosse, admite-se a aplicação do princípio da fungibilidade, de modo que, desde que a ação seja proposta dentro do prazo de 3 anos, seu adequado enquadramento seria como ação de locupletamento ilícito. As conclusões até o momento expostas, encontram amparo em entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. DÚVIDA QUANTO AO FUNDAMENTO DA AÇÃO: ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL OU ART. 48 DO DECRETO N. 2.044/1908. BROCARDO DA MIHI FACTUM DABO TIBI IUS. APLICAÇÃO DO SEGUNDO DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DO LOCUPLETAMENTO PELA SÓ APRESENTAÇÃO DO TÍTULO, ACOMPANHADO DO PROTESTO PELA FALTA DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 333, I, DO CPC RECONHECIDA.1. O juiz não está adstrito aos nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplicação do brocardo da mihi factum dabo tibi ius. 2. A existência de ação de locupletamento amparada em nota promissória prescrita, prevista no art. 48 do Decreto n. 2.044/1908 (aplicável às notas promissórias por força do art. 56 do mesmo diploma legal), desautoriza o cabimento da ação de enriquecimento sem causa amparada no art. 884 do Código Civil, por força do art. 886 seguinte. 3. Considerando que o art. 48 do Decreto n. 2.044/1908 não prevê prazo específico para a ação de locupletamento amparada em letra de câmbio ou nota promissória, utiliza-se o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, contado do dia em que se consumar a prescrição da ação executiva. 4. Na ação de locupletamento prevista na legislação de regência dos títulos de crédito, a só apresentação da cártula prescrita já é suficiente para embasar a ação, visto que a posse do título não pago pelo portador gera a presunção juris tantum de locupletamento do emitente, nada obstante assegurada a amplitude de defesa ao réu. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1323468/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 28/03/2016)

Estabelecido o fato de que o pleito em análise consiste no ressarcimento em decorrência de suposto locupletamento ilícito, bem como que nesta espécie de ação é desnecessária a prova acerca da causa subjacente que levou à emissão do título, há que se concluir que basta ao credor a apresentação do título para que seja reconhecido o seu direito de crédito àquilo que nele estiver estampado.

No caso em questão o recorrente trouxe aos autos uma nota promissória emitida pelo recorrido
ROBSON DE OLIVEIRA SILVA
(ID. 2529751), a qual preenche todos os requisitos formais, levando a conclusão de que o direito de crédito do recorrente se encontra suficientemente demonstrado, haja vista os standards exigidos perante as ações de locupletamento ilícito.

Importante dizer que o fato de ter sido reconhecida a revelia da parte ré (aspecto contra o qual não foi apresentada qualquer insurgência), acaba por reforçar o reconhecimento do direito de crédito por parte do requerente, já que isso acabaria por confirmar o inadimplemento do título e o correspondente locupletamento por parte do devedor.

Assim, tendo o reclamante demonstrado, mediante a juntada da nota promissória, a existência de crédito em seu favor e que este foi inadimplido, cabia ao réu fazer prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor (art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil) e em não o tendo feito, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe. Este é o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA NO PRAZO DA AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. NOTA PROMISSÓRIA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL, A CONTAR DO TÉRMINO DO PRAZO EXECUTÓRIO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RÉU NÃO DESCONSTITUIU O DIREITO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0010036-29.2019.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 20.04.2020).

Por conseguinte, deve ser julgado procedente o pedido inicial, condenando o Sr.
ROBSON DE OLIVEIRA SILVA, ora
recorrido ao pagamento de R$
10.628,00
, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento da nota promissória (vide art. 398 do Código Civil).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença para
JULGAR PROCEDENTE
a ação de locupletamento ilícito, e
CONDENAR
o requerido ROBSON DE OLIVEIRA SILVA
ao pagamento de R$
10.628,00
, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento da nota promissória (vide art. 398 do Código Civil).
Deixo de condenar
o Recorrente ante provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)